Tribunal: STF
Processo: Ext 1153
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido de extradição do Governo do Uruguai, deferido, em parte, por esta Corte, tendo sido o pronunciamento confirmado em sede de Embargos de Declaração, nos termos do voto do e. Min. Ricardo Lewandowski, que me antecedeu na relatoria, com o trânsito em julgado do acórdão certificado em 3.3.2011.



    Haure-se destes autos que essa solicitação formulada tinha como base a) uma condenação por 3 (três) delitos de furto especialmente agravado, em concurso material, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão; b) o Processo-crime n. 328/2001, instaurado pelo crime de homicídio especialmente agravado; c) o Processo-crime n. 328/105/2004, no qual se apura a participação do extraditando em crime de homicídio.



    Por ocasião do julgamento, foram deferidos somente aos pleitos de natureza instrutória (itens b e c) , eis que a documentação adunada não permitia aferir a contagem do prazo da extradição à luz da legislação brasileira.



    Em razão das condenações do extraditando por fatos criminosos apurados na Justiça brasileira, a fase da execução foi diferida (fl. 827 do Vol. 04, e.Doc.147, pdf.114).



    Nas informações à fl. 860 do Vol. 04 (e.Doc.147, pdf.151), o Ministério da Justiça e Segurança noticiou a instauração de inquérito para fim de- expulsão do estrangeiro ERNESTO ANDRES VARGAS VILLANUEVA, de nacionalidade uruguaia, com base no artigo 68. parágrafo único, da Lei n" 6.815/80. alterada pela Lei nº 6.964/81, a teor do artigo 4° da Portaria Ministerial nº 557. Em seguida, a Secretaria Judiciária enviou os autos ao Setor de Arquivo (fl. 861 do Vol 04 e.Doc.147, pdf.171). Porém, não constavam informações posteriores.



    Vieram os autos conclusos em razão da juntada dos ofícios pelos quais o Governo do Uruguai comunica que os autos relacionados aos três crimes de furto especialmente agravados foram encaminhados ao arquivo, tornando sem efeito o pedido formal de extradição nesse ponto específico.



    Diante disso, foram solicitadas e obtidas informações atualizadas cerca da conclusão e dos desdobramentos do referido inquérito expulsório, segundo as quais o procedimento foi arquivado, pois se revelou presente causa de inexpulsabilidade.



    Com vista, manifesta-se a PGR pelo retorno dos autos ao Setor de Aquivo, uma vez que coincide com o julgamento do Plenário desta Corte a comunicação do Governo de Uruguai, segundo a qual os três crimes de furto especialmente agravados foram encaminhados ao arquivo. Já o processamento de eventual entrega, opera-se administrativamente.



    As razões apresentadas para a conclusão do parecer ministerial estão assim sintetizadas: 



    DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA E EXECUTÓRIA. REQUISITOS LEGAIS PARA A ENTREGA DO ESTRANGEIRO PARA RESPONDER POR DELITOS DE HOMICÍDIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO PEDIDO REFERENTE À SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXTRADIÇÃO PARCIALMENTE DEFERIDA. ARQUIVAMENTOS DOS PROCESSOS REFERENTES AOS CRIMES DE FURTO ESPECIALMENTE AGRAVADOS. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA SEM EFEITO. INQUÉRITO EXPULSÓRIO. ARQUIVADO. LEGALIDADE DA EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA A ENTREGA DO ESTRANGEIRO PARA RESPONDER PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS. PELA EXTINÇÃO DO FEITO E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.



    As informações prestadas denotam, portanto, que, ao menos por ora, nada há a prover, sem prejuízo do desarquivamento dos autos caso surjam novas questões e requerimentos a ensejar decisão judicial. 



    Ante o exposto, tendo em vista a manifestação de que nada há a prover, e com base no art. 21 do RISTF, determino o arquivamento dos autos. Intimem-se as partes, com a comunicação desta decisão ao Ministério da Justiça. Se nada for requerido, arquivem-se.



    Oficie-se. Intimem-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente